Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO INFOJUD SOBRE PESSOA JURÍDICA. MEDIDA INEFICAZ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema INFOJUD para obtenção de dados fiscais de pessoa jurídica executada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima e útil a realização de diligência via INFOJUD para obtenção de dados fiscais de pessoas jurídicas e com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora.
III. Razões de decidir
3. A Receita Federal disponibilizou apenas dados fiscais até o ano de 2020, sem previsão de atualização.
4. A Escrituração Contábil Fiscal (ECF), substituta da DIRPJ, não contém declaração de bens, apenas dados contábeis e rendimentos pretéritos.
5. A diligência requerida não se revela efetiva para fins executórios, configurando medida inócua e indevida incursão em informações sigilosas.
6. A jurisprudência da 3a Turma Cível do TJDFT já reconheceu a inutilidade da pesquisa INFOJUD para fins de localização de bens de pessoas jurídicas.
7. A movimentação da máquina judiciária para diligências sabidamente infrutíferas viola os princípios da eficiência, da economia processual, do prazo razoável do processo, além de onerar indevidamente o serviço público.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Tese de julgamento: “A consulta ao sistema INFOJUD para obtenção de dados fiscais de pessoa jurídica, quando limitada a informações pretéritas e sem indicação de bens, configura medida ineficaz e inútil ao processo executivo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 789.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1925616, 0728654-47.2024.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 19.09.2024, DJe 03.10.2024.